Tribunal: CARF
Processo: 10830.720432/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720432/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.125 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
JOEL MARCOS TOLEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DO CERCEAMENTO AO
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido nos processos
administrativos, que se iniciam somente com a lavratura do auto de infração e
abertura do prazo para impugnação. Durante os procedimentos de fiscalização,
não há ofensa a este direito, visto que ainda não se instaurou o processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720432/2012-63
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.125 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720432/2012-63

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte identificado nos autos foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 19/22, relativa ao ano-calendário de 2006,
exercício 2007, para formalização de exigência e cobrança do imposto de renda pessoa
física (0211) no valor de R$ 876,44, multa de mora no valor de R$ 175,28 e juros de
mora de R$ 341,81.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 20, foi Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor
de R$ 10.276,67 ( R$ 270,33 – Santander Corretora de Cambio e Títulos e R$
10.006,34 – Banco Santander), com a complementação dos fatos abaixo transcrita:
“ACERTO DE VALOR - I.R. RETIDO NA FONTE - VALOR INDEVIDAMENTE
INFORMADO NA DECLARAÇÃO: Conforme documentação apresentada, ref.
Processo Trabalhista 00162.027/99, movido contra o Bco. Santander Banespa S/A
perante a 27a Vara do Trabalho de Porto Alegre-RS, o IR descontado das verbas
recebidas foi no valor total de R$ 102.715,37 (foram apresentados 02 Darf, nos
seguintes valores: R$ 37.164,51 e R$ 65.550,86).”
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 20/22, do presente
processo.
De acordo com o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, foram Foram
desconsiderados os seguintes valores de IR - Retido na Fonte: R$ 270,33 referente a
fonte pagadora Santander S/A Corretora de Câmbio - CNPJ 61.510574/0001-02 e R$
288,98 referente a fonte pagadora Banco Santander S/A-CNPJ 90.400.888/0001-02.
MOTIVO: Referidos valores de IR foram descontados de rendimentos de aplicação
financeira, cuja natureza tributária é "Rendimento Sujeito a Tributação Exclusivamente
na Fonte”.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em 25/01/2012,
fls. 02/06, alegando em síntese que:
· O contribuinte não recebeu a Notificação de Lançamento, justificando a cobrança;
· Teve conhecimento do seu débito com a Receita Federal, através do Aviso de
Cobrança;
· Nulidade do lançamento, em razão da ausência da Notificação de Lançamento, tendo
sido prejudicado no seu direito de defesa;
· Não teve condições de fundamentar eventuais pontos pelos os quais discorda do
lançamento;
· Informa, ainda, que os valores declarados são referentes ao processo trabalhista,
conforme certidão de cálculos apresentado pela 27a Vara do Trabalho de Porto Alegre,
conforme solicitado por Intimação;
· Estava anexando, novamente, toda documentação que embasa o direito pleiteado;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.125 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720432/2012-63

· Solicitou prioridade na tramitação do presente processo.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 07/16, 28/32 e 36/177.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Imposto de renda retido na fonte. comprovação.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na declaração,
quando não comprovado a retenção/recolhimento.
Ausência da ciência do lançamento. data da citação do contribuinte
A ausência de citação válida na data afirmada pela decisão recorrida importa em
considerar como data da ciência do lançamento o dia em que o contribuinte se
manifestou nos autos, mediante apresentação de defesa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
Direito ao contraditório e à ampla defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido nos processos administrativos,
que se iniciam somente com a lavratura do auto de infração e abertura do prazo para
impugnação. Durante os procedimentos de fiscalização, não há ofensa a este direito,
visto que ainda não se instaurou o processo.
Nulidade.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos
b) violação ao princípio da legalidade
c) cerceamento de defesa por falta de fundamentação
d) nulidade da decisão por falta de apreciação de matéria impugnada
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Preliminar
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.125 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720432/2012-63

Conforme o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, que
aprovou o RICARF reproduzimos o constante na decisão anterior, sobre este tópico, na
sequência do voto.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Das preliminares
...
Do procedimento fiscal
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006, exercício 2007, relativo à infração de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento argüindo, em síntese, que:
· O contribuinte não recebeu a Notificação de Lançamento, justificando a
cobrança;
· Teve conhecimento do seu débito com a Receita Federal, através do Aviso de
Cobrança;
· Nulidade do lançamento, em razão da ausência da Notificação de Lançamento,
tendo sido prejudicado no seu direito de defesa;
· Não teve condições de fundamentar eventuais pontos pelos os quais discorda
do lançamento;
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.125 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720432/2012-63

· Informa, ainda, que os valores declarados são referentes ao processo
trabalhista, conforme certidão de cálculos apresentado pela 27a Vara do Trabalho de
Porto Alegre, conforme solicitado por Intimação;
· Estava anexando, novamente, toda documentação que embasa o direito
pleiteado;
Da arguição de nulidade
A defesa argui a nulidade do lançamento, em razão da ausência da Notificação
de Lançamento, tendo sido prejudicado no seu direito de defesa, pois só tomou
conhecimento do débito através do aviso de cobrança.
O artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, enumera os casos que acarretam a
nulidade do lançamento:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, só se pode cogitar de declaração de nulidade da Notificação de
Lançamento, quando for lavrado por pessoa incompetente (inciso I) - que não é o caso
em tela, uma vez que a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar o Auto de Infração -, ou por preterição do direito de
defesa (inciso II), que somente pode ser declarada quando o cerceamento está
relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase
posterior à lavratura e a consequente ciência da Notificação de Lançamento.
Ademais, não há que se falar em nulidade do lançamento no presente caso,
porquanto todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que
regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura da
Notificação de Lançamento.
Assim, não pode prosperar arguição de nulidade suscitada pela defesa.
Cerceamento do direito de defesa
No que diz respeito ao cerceamento do direito de defesa, novamente deve-se
observar o disposto no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Do texto acima reproduzido depreende-se que no processo administrativo fiscal
o cerceamento do direito de defesa resulta de despachos e decisões. Assim, não pode
ocorrer previamente à lavratura de atos ou termos, entre os quais se inclui a
Notificação de Lançamento. Após sua lavratura e ciência é aberto o prazo para o
contribuinte impugnar a exigência fiscal, sendo-lhe proporcionados devidamente o
contraditório e a ampla defesa. Somente com a impugnação da Notificação de
Lançamento é que se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte, podendo-se,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas
alegações a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à
luz da legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
A bem da verdade, o contribuinte apresentou sua impugnação, na qual
demonstra de forma inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal. Anexou
vários documentos, os quais ora são apreciados, juntamente com as razões
inicialmente apresentadas. Assim, não há que se falar em desrespeito ao contraditório
e a ampla defesa.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.125 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720432/2012-63

Do Mérito.
Da compensação indevida do imposto de renda na fonte
Em análise aos documentos acostados aos autos, observa-se que do IRRF
referente aos rendimentos recebidos através de ação judicial, processo 00162.027/99-0
da 27a Vara do Trabalho de Porto Alegre contra o Banco Santander Banespa S/A,
foram efetivamente recolhidos os valores de R$ 65.550,86, fl. 113, e R$ 37.164,51, fl.
119, totalizando o valor de R$ 102.715,37.
Na declaração de Ajuste Anual exercício de 2007 o contribuinte informou o
valor de R$ 112.432,73 de IRRF dos rendimentos recebidos através de ação judicial.
Logo, considerando os documentos acostados aos autos, continua a glosa do
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 9.717,36.
Com relação a glosa dos valores de IRRF de R$ R$ 270,33 e R$ 288,93, do
Banespa Corretora de Cambio e Título e do Banco Santander Banespa,
respectivamente, o contribuinte silenciou.
Frise-se que de acordo com o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
foram excluídos dos rendimentos tributáveis os valores de R$ 1.311,93 e R$ 1.436,27,
das fontes pagadora do Banespa Corretora de Cambio e Título e do Banco Santander
Banespa, respectivamente, assim como os valores informados de IRRF, já que os
referidos rendimentos estão sujeitos a tributação exclusiva na fonte, fl. 21.
Logo, não merece reparo o feito fiscal.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares arguidas
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 218
DF CARF MF
Original